Tribunal: TJDFT
Processo: 0721490-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0721490-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TECIO TARKNNI ALVES DA FONSECA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que deferiu a expedição de precatório/RPV em favor do agravado, sob o argumento de que esse procedimento não seria cabível em sede de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Ao analisar o sistema PJE de Primeira Instância (ProcComCiv 0704007-75.2017.8.07.0018), constata-se o trânsito em julgado do Acordão no 1353856 (id 104284535) em 24/09/2021, conforme certificado no id 104285147. Desse modo, considerando a conversão da execução provisória em definitiva, intime-se o Agravante para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do agravo, esclarecendo os motivos de eventual proveito no prosseguimento do presente recurso. Advirto que a ausência de manifestação dentro do prazo será interpretada como falta superveniente de interesse e ensejará o não conhecimento do agravo. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator